Tribunal: TJDFT
Processo: 0750051-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750051-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Plantonista, no bojo da Ação de Conhecimento no 0749529-35.2024.8.07.0001, distribuída à 11a Vara Cível de Brasília que, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para que fosse restabelecido o fornecimento de água no imóvel do Agravante, pois não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis (Num. 66549420): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cláudio de Araújo Schuller em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). A parte autora, locatária do imóvel situado no endereço SHIS QI 09 CJ 06 C 13/15, Lago Sul, Brasília/DF, alega a suspensão do fornecimento de água em razão de débitos indevidos, pois afirma que tais débitos, detalhados na documentação de id. 217378799, incluem valores oriundos de vazamentos, conforme laudo técnico de id. 217378802, além de débitos do imóvel situado na SHIS QI 19, CJ 6, Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF somados irregularmente aos valores de fornecimento do serviço para o imóvel ora ocupado, e por isso, em caráter liminar, postula o restabelecimento do fornecimento de água. Os autos foram distribuídos a este Juízo em sede de plantão judicial para análise do pedido liminar. A análise do pedido de tutela de urgência deve partir da aplicação do art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual são requisitos indispensáveis para o deferimento da medida a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não se verifica, neste momento processual, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. O documento de id. 217378800 especifica débitos relativos apenas ao imóvel da QI 09 (inscrição n.o 296597) no período de 08/03/2023 a 11/11/2024. Por outro lado, o contrato de locação apresentado pela autora demonstra que ele foi responsável pelo imóvel no período abrangido pelos 90 dias anteriores à interrupção do serviço. Além disso, o laudo técnico de id. 217378802, datado de 08/02/2024, constata a ocorrência de vazamento no imóvel localizado no jardim ao lado da garagem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo n.o 699 (REsp 1412433-RS), fixou a tese no sentido de que a interrupção administrativa de serviços essenciais como água e energia elétrica é juridicamente admissível quando vinculada a débitos recentes, de consumo efetivo, e desde que precedida de aviso ao consumidor. Esses parâmetros foram atendidos no caso concreto, considerando que os valores exigidos correspondem a período recente de consumo no imóvel locado pela autora, dentro do intervalo temporal permitido para justificar a suspensão, correspondente aos últimos 90 dias anteriores à suspensão, conforme a “declaração de situação” de id. 217378800 Embora a parte autora argumente que o débito inclui valores de outros imóveis e que haveria irregularidades na cobrança, o contrato de locação apresentado demonstra que o imóvel objeto da inscrição é ocupado por ele em período significativo dos débitos. Nesse sentido, a natureza pessoal da obrigação foi respeitada, pois a dívida não foi transferida a terceiros ou vinculada ao imóvel, mas sim ao usuário que efetivamente consumiu o serviço. A jurisprudência é persuasível ao definir que os débitos de serviços essenciais são pessoais e não propter rem, cabendo ao consumidor final o ônus de quitar as obrigações correspondentes ao período de uso, o que se aplica à parte autora neste caso. Ademais, o laudo técnico de id. 217378802, datado de 08/02/2024, encontra-se fora do intervalo de 90 dias que antecedeu a interrupção e, ainda que mencione a ocorrência de vazamento no jardim do imóvel, aponta a premissa da irregularidade pode ser de âmbito interno, o que atrairia a responsabilidade do usuário do serviço pela manutenção de instalações internas é, salvo prova em sentido contrário. Portanto, o conjunto probatório preambular não comprova a irregularidade na apuração dos débitos pela fornecedora do serviço ou mesmo que a suspensão tenha sido praticada em afronta aos direitos do consumidor. A probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela de urgência, não está configurada, uma vez que o débito que ensejou a interrupção decorre também de consumo recente, apurado de forma regular e vinculado à parte autora como responsável pelo imóvel situado no endereço SHIS QI 09 CJ 06 C 13/15, Lago Sul, Brasília/DF (inscrição n.o 296597) no período. Portanto, ainda que se reconheça a essencialidade do serviço e o impacto da suspensão, a tutela de urgência não pode ser deferida em desconformidade com os requisitos legais. Por fim, ressalta-se que a decisão ora proferida não obsta eventual reanálise da matéria pelo juízo natural da causa, especialmente em caso de comprovação, pela autora, do pagamento das três últimas faturas de consumo relativas ao imóvel situado no endereço SHIS QI 09 CJ 06 C 13/15, Lago Sul, Brasília/DF (inscrição n.o 296597), correspondentes ao período de 90 dias anteriores à suspensão do serviço. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora, pois não atendidos os requisitos legais previstos do art. art. 300 do Código de Processo Civil.” O Agravante relata que o Feito originário versa sobre ação de obrigação de fazer que objetiva o restabelecimento do fornecimento de água em seu imóvel residencial. Narra que “é locatário do imóvel situado no Setor de Habitações Individuais Sul, QI 9, Lotes 13 e 15, Lago Sul, Brasília/DF (DOC. 3), inscrito na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, sob o n° 29659-7” (Num. 66549417 - Pág. 3) e, que, “Anteriormente era locatário de um imóvel situado na SHIS QI 19, conjunto 6, Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.655-060 (DOC. 4), inscrito na CAESB, sob o número: 283011, o qual teve débitos de água relacionados a vazamentos após a sua saída do imóvel, mas que passaram a compor o montante de dívidas vinculadas ao seu CPF” (Num. 66549417 - Pág. 4). Afirma que foi surpreendido com um aumento exorbitante no valor de suas contas de consumo de água e esgoto, registrando que “as faturas de águas são emitidas mensalmente, assim verifica-se na DOC. 5, no mês de 09/2024 a ocorrência de 7 (SETE) lançamentos de faturas e no mês 08/2024 o lançamento de 2 (duas) faturas, ocorrendo evidente erro” (Num. 66549417 - Pág. 4). Diz que, ao contatar a CAESB, ora Agravada, verificou que os débitos de ambas as matrículas foram somados em seu CPF, totalizando um montante de R$ 55.487,19 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), em que pese ter encerrado o contrato de locação do imóvel localizado na QI 19 em 23/06/2023. Afirma que o fornecimento de água foi suspenso em seu atual imóvel, localizado na QI 09, mas não foi suspenso no imóvel que residia anteriormente e que “não se opõe a pagar seus débitos, desde que os débitos sejam relacionados ao imóvel em que é locatário no Setor de Habitações Individuais Sul, QI 9, Lotes 13 e 15, Lago Sul, Brasília/DF, inscrição na CAESB n° 29659-7” (Num. 66549417 - Pág. 10 – grifado conforme o original). Alega ser necessária a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que “A urgência do caso está relacionada à importância dos bens jurídicos aqui tutelados, sobretudo do conceito mais valioso numa sociedade - a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – cuja premente necessidade é a tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC” (Num. 66549417 - Pág. 18 – grafado conforme o original). Acrescenta que “possui 3 FILHOS, com idades de 2, 7 e 11 anos (DOC. 9), os quais estão tendo sua dignidade abalada com a suspensão no fornecimento de água” (Num. 66549417 - Pág. 18 – grifado conforme o original). Assevera que “A prova inequívoca das alegações é realizada de modo documental, observando o lançamento do débito de R$ 30.135,35 em de agosto/2024, muito acima das demais que variam entre R$ 252,57 e R$ 7.311,84, além da ilegal junção de débitos da inscrição 29659-7 com a inscrição 283011, que resultou na suspensão do fornecimento de água” (Num. 66549417 - Págs. 18/19 – grifado conforme o original). Afirma, ainda, que “é manifesto o perigo de dano, eis que o Agravante está sendo privado do fornecimento de água, serviço essencial, cuja falta afeta as condições mínimas de sobrevivência da parte Agravante, demais familiares conviventes e de sua empresa na mesma unidade de abastecimento” (Num. 66549417 - Pág. 19). Por fim, requer: “1. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; 2. Seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para que a CAESB restabeleça de imediato o fornecimento de água do imóvel em que o Agravante reside (inscrição 29659-7 QI 09, Lotes 13 e 15, Lago Sul, Brasília/DF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, bem como não realize cobrança pelo serviço de religação ou proceda com novos cortes em razão do não pagamento das faturas questionadas, até julgamento final da ação de origem; 3. No mérito, requer o PROVIMENTO do presente recurso para reformar a decisão Agravada, determinando o restabelecimento de imediato o fornecimento de água do imóvel em que o Agravante reside (inscrição 29659-7 QI 09, Lotes 13 e 15, Lago Sul, Brasília/DF), até julgamento final da ação de origem” (Num. 66549417 - Pág. 20) É o breve relatório. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que fosse restabelecido o fornecimento de água no imóvel do Agravante, pois não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A leitura atenta do recurso interposto permite constatar que inexiste urgência indutora da apreciação em sede de plantão judicial. De acordo com protocolo do chamado junto à CAESB, colacionado pelo próprio Agravante em suas razões recursais, a suspensão do fornecimento de água no imóvel do Recorrente ocorre desde o dia 21/10/2024 (Num. 66549417 - Pág. 8). Dessa forma, é indene de dúvidas que inexiste urgência apta a justificar a análise da tutela de urgência em Plantão Judicial, subtraindo-a da apreciação do Juiz natural. Com efeito, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 1862, de 13/11/2024, que regulamenta o presente Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, o eminente Desembargador Sérgio Rocha. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2024. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial